Tribunal: TJMT
Processo: 1028438-30.2023.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028438-30.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (APELANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (APELANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO À EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL NÃO APLICÁVEL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão interlocutória proferida no cumprimento provisório de sentença que acolheu impugnação e reconheceu excesso de execução.

2. O juízo de primeiro grau determinou a extinção do cumprimento de sentença após o reconhecimento do pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão recorrida, de natureza interlocutória, admite impugnação por meio de apelação cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do CPC/2015, a apelação é cabível apenas contra sentença que extingue a fase de conhecimento ou de execução, não sendo admissível contra decisão interlocutória.

5. O recurso cabível contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. O manejo equivocado do recurso configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação não conhecida por manifesta inadmissibilidade.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e não extingue a fase executória deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível apelação cível.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1º, 1.015, II, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1954791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LÚCIA FÁTIMA MANENTI NOVELLI e OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência e c/c Pedido por Danos Morais, proposta por LÚCIA FÁTIMA MANENTI NOVELLI e OUTROS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Assim, denota-se que o valor exequendo apresentado pelas exequentes se encontra equivocado.

Dito isto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, razão pela qual reconheço o excesso de execução no valor R$ 182.515,90 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e quinze reais e noventa centavos).

Preclusão a presente, venham os autos conclusos para extinção em virtude do pagamento.”
(Id. 260443167)

O apelante se insurge contra o arbitramento dos honorários sucumbenciais sob o fundamento de que deveria ser fixado sobre o “valor executado em excesso”, isto é, R$ 173.312,03.

Contrarrazões no Id. 210416465.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta conhecimento.

É cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

No que toca aos pressupostos de admissibilidade, especialmente o da adequação, percebe-se, aqui, nitidamente, a ocorrência de erro grave pela parte apelante quando da interposição do presente apelo, uma vez que a decisão guerreada trata-se de nítida decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento provisório de sentença, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não há falar, contudo, de sentença cível, a qual, nos termos do artigo 203, § 1º, do diploma processual – ressalvadas disposições dos procedimentos especiais – é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Especificamente no caso em exame, apenas caberia apelação da decisão que colocasse fim a fase executória do processo.

Distintamente, tratando-se de simples decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, esta não desafia impugnação através de apelação cível.

Nesta toada já decidiu o colendo STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ . SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o
agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva.
2 . As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem apresentar conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1954791 SP 2021/0232914-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

A propósito, eis o entendimento deste e. sodalício:

“AGRAVO INTERNO –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO
– AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A apelação não é a via recursal própria para impugnar decisão que, ao acolher os embargos de declaração, simplesmente determinou o arquivamento do feito, entendendo descabido o processamento de cumprimento de sentença quanto ao acordo homologado na fase de conhecimento, porque o mesmo já havia sido anteriormente satisfeito. 2. “Revela-se descabida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível, tendo a parte cometido erro grosseiro e evidente ao interpor o recurso impróprio à hipótese.”
(TJMT – 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85883/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 03/08/2016 - DJE 19/08/2016)

Como se vê, não há como superar tal irregularidade, tampouco aplicar a fungibilidade recursal.

Dispositivo.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.

Advirto a possibilidade de
aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC,
a qual ficará condicionada ao
depósito prévio
que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025